Tribunal: TJSP
Processo: 1030386-79.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
REEXAME EM RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 1.030, II, E 1.040, II, DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. TESES FIXADAS PARA OS EFEITOS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do

Ementa:
REEXAME EM RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 1.030, II, E 1.040, II, DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. TESES FIXADAS PARA OS EFEITOS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: "A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
SOLUÇÃO DO ACÓRDÃO EM REEXAME QUE, NO QUE CONCERNE AO TEMA 1.076/STJ, NÃO DIVERGE DA TESE FIXADA. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NA DEMANDA.
ACÓRDÃO RECORRIDO REEXAMINADO, MAS SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.